Tribunal: STF
Processo: HC 232735
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Candido Viana, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimento no RHC nº 171.705/ES, Relator o Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1).



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, art. 35 e art. 40, IV, V e VI, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), bem como no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/13, na forma do art. 69, do CP, por, de acordo com a inicial acusatória, participar da organização criminosa "Primeiro Comando de Vitória (PCV)", fornecendo-lhe armas e drogas. Posteriormente, houve a prisão preventiva do paciente.



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo.



    Requer, ao final,



    “seja conhecido o presente Habeas Corpus, para que, no mérito, seja concedido a ordem para possibilitar ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS DELITOS. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante das particularidades dos delitos.



    2. Embora o Tribunal a quo tenha feito menção à mercancia pelo réu de uma considerável quantidade de entorpecentes (16 kg de crack), verifica-se que o decreto preventivo aponta a gravidade dos delitos e o risco de reiteração delitiva, de modo que não está evidenciada inovação recursal pela Corte de origem, que ratificou a decisão primeva.



    3. O agravante integraria complexa organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória, fornecendo-lhe armas e grande quantidade de entorpecentes, além de ostentar condenação criminal transitada em julgado, circunstâncias aptas a denotar periculosidade social do acusado, que autorizam sua manutenção no cárcere a fim de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Anoto, de início, que a questão do alegado excesso de prazo para julgamento da apelação não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Superada a questão, assevero, apenas a título argumentativo, que a razoabilidade da duração do processo deve sopesar não só o lapso temporal da prisão cautelar, mas também quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal, bem como as peculiaridades de cada causa, por exemplo, o número de réus e sua complexidade.



    Ademais, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consignada a gravidade concreta do delito, conforme assentou o Ministro Relator João Batista Moreira. Veja-se:



    “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que a decisão que ordena e mantém a custódia cautelar deve ser pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime (AgRg no HC 734.827/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022; RHC 119.689/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022).



    A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante das particularidades dos delitos.



    Embora o Tribunal a quo tenha feito menção à mercancia pelo agravante de uma considerável quantidade de entorpecentes (16 kg de crack), verifica-se que o decreto preventivo aponta a gravidade dos delitos – em que o agravante integraria complexa organização criminosa denominada "Primeiro Comando de Vitória (PCV)", fornecendo-lhe armas e grande quantidade de entorpecentes – e o risco de reiteração delitiva — pois ostenta condenação criminal transitada em julgado —, de modo que não está evidenciada inovação recursal pela Corte de origem que ratificou a decisão primeva.” (grifei)



    Em adição, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente